Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749631-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CELIO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo BRB Banco De Brasília S.A. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais[2] manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Célio Barbosa de Oliveira –, concedera o provimento acautelatório por ele reclamado, cominando ao banco agravante e ao Banco Olé Consignado S/A, que figura como litisconsorte passivo, a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão dos descontos realizados diretamente no benefício de aposentadoria do autor, sob pena de multa arbitrada no valor correspondente ao dobro da importância de cada desconto que venha a ser implantado indevidamente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido e, alfim, a definitiva reforma do decisório, ratificando-se a medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em ambiente preliminar, que não se reveste de legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação cominatória, porquanto o crédito decorrente do mútuo bancário que fomentara ao agravado fora cedido ao Banco Pine. Aduzira, sob esse contexto, que aludida transmissão de obrigação fora perfectibilizada de conformidade com a previsão contratual inserta ao instrumento pactuado e com a Resolução Normativa no 3.533/2008 do Conselho Monetário Nacional, o que, segundo sustentara, consistiria em prática amplamente realizada no mercado financeiro. Outrossim, com o fito de infirmar a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória concedida pelo Juízo primevo, sustentara que, na espécie, não restaram consubstanciados os requisitos autorizadores da medida de urgência deferida em favor do agravado, a dizer, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Alfim, alegara que o valor arbitrado a título de multa cominatória revelara-se desarrazoado, revestindo-se de aptidão para culminar no enriquecimento desprovido de causa subjacente em favor do agravado. Pontificara, assim, que a manutenção do valor fixado desnaturaria a finalidade coercitiva do aludido instituto processual, transmudando-o em instrumento de oneração excessiva em desfavor dos obrigados e, ainda, de eventual confisco. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo BRB Banco De Brasília S.A. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Célio Barbosa de Oliveira –, concedera o provimento acautelatório por ele reclamado, cominando ao banco agravante e ao Banco Olé Consignado S/A, que figura como litisconsorte passivo, a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão dos descontos realizados diretamente no benefício de aposentadoria do autor, sob pena de multa arbitrada no valor correspondente ao dobro da importância de cada desconto que venha a ser implantado indevidamente. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido e, alfim, a definitiva reforma do decisório, ratificando-se a medida antecipatória. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da viabilidade de preservação da tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulada pelo agravado, nos autos originários, almejando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, porquanto seriam provenientes de empreitada fraudulenta do qual fora vítima, a qual consistiria em oferta de falsa portabilidade do crédito derivado do mútuo em consignação que firmara com o agravante, o que resultara, ao revés, na contratação irregular dum novo empréstimo junto a instituição financeira distinta, assim como à perquirição (ii) da possibilidade de adequação da multa cominada ao agravante pela decisão que, imputando-lhe a obrigação consubstanciada na suspensão da cobrança das parcelas derivadas do contrato firmado em nome do agravado, fixara sanção diária no valor correspondente ao dobro da importância de cada desconto que venha a ser implantado indevidamente. Pautada a controvérsia devolvida a reexame, considerando que o agravante agitara defesa processual, deve ela ser apreciada antes do exame do efeito suspensivo. Conforme relatado, como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, defendera o banco sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que o crédito originário do mútuo que fomentara ao agravado fora cedido em favor do Banco Pine, de maneira que não mais possuiria ingerência sobre os descontos bancários a ele subjacentes. Contudo, a questão relativa à ilegitimidade passiva do agravante não fora examinada pela decisão arrostada. Do conteúdo do decisório arrostado, afere-se, portanto, que não examinara a questão processual em tela. Sob essas circunstâncias, o agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca de eventual ilegitimidade passiva para composição da lide. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão processual formulada, este agravo carece de objeto quanto a esse tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa preliminar por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão só e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto, não podendo o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros, afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão processual formulada pelo recorrente no agravo que interpusera, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão acerca da ilegitimidade passiva formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: "AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime." (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) – grifos nossos. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido." (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) – grifos nossos. "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau."(TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) – grifos nossos. Alinhavados esses fundamentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, deflui incontrastável que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante relativamente à ilegitimidade passiva ad causam, o agravo não pode ser conhecido quanto ao ponto. Ultrapassado o exame da questão preliminarmente aventada, que, consoante alinhado, resultara no parcial conhecimento do agravo interposto, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, formulada pelo agravado almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, e, acaso divisada a manutenção do provimento acautelatório deferido, à viabilidade de a multa cominatória dele derivada ser adequada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Consoante relatado, a resolução provisória ora arrostada fora alinhada sob o fundamento de que restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pelo agravado, que aduzira ter sido abordado por correspondente bancária do Banco Ole Consignado S.A. com falsa proposta de portabilidade do mútuo em consignação que pactuara com o agravante, resultando, ao revés, na contratação irregular de novo empréstimo cujos descontos são implantados em seu benefício previdenciário, de modo que, nesse momento procedimental, aludidas circunstâncias afigurar-se-iam suficientes para a suspensão dos descontos. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo passível de conhecimento, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravado e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não se afigura provido de suporte legal, devendo ser suspenso. É que, do cotejo dos autos, não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado. Conforme se extrai dos autos da ação cominatória subjacente, alegara o agravado que fora vítima de ilícito praticado por terceira que, apresentando-se como correspondente financeira do Banco Olé Consignado S.A., teria ofertado a portabilidade do empréstimo que contratara junto ao Banco BRB de Brasília, ora agravante. Aduzira que o novo contrato a ser firmado com o Banco Olé Consignado S.A. quitaria o empréstimo que contraíra com o agravante, a par de resultar na redução da taxa de juros aplicável e, conseguintemente, do valor da prestação mensal implantada em seu benefício previdenciário. Sob essa realidade, noticiara o agravado que, segundo informara a correspondente bancária, para que fosse possível a portabilidade, deveria transferir o valor depositado pelo Banco Olé Consignado S.A. em sua conta bancária, decorrente do novo mútuo contratado, para a conta bancária pertencente à instituição denominada TSE Seguros e Cancelamento, cuja titularidade estaria afeta a Tarcísio Alves de Souza. Nesse contexto, informara que, disponibilizado em sua conta bancária o crédito correspondente à contratação perfectibilizada com o Banco Olé Consignado S.A., cuja importância correspondera a R$26.694,57 (vinte e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), subsequentemente transferira, mediante Pix, o montante de R$25.871,00 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e um reais)[4] em favor da conta individualizada pela correspondente bancária. Mencionara que, atualmente, persistem os descontos referentes ao mútuo firmado originariamente com o agravante e os descontos relativos ao mútuo entabulado com o Banco Olé Consignado S.A., de modo que tem arcado com o pagamento do derradeiro mútuo, que não contratara, do que emergiria patente a conclusão de que fora vítima de golpe. Sucede que os descontos realizados pelo agravante não derivam do empréstimo reputado fraudulento pelo agravado, ao menos segundo o que se apreende nessa análise perfunctória. Conquanto seja aferível o dano experimentado pelo agravado, não sobeja possível, no momento em que a ação principal se encontra, a aferição do vício de vontade em que teria incorrido ou a fraude que o teria vitimado, tampouco a existência de conluio entre o agravante e a terceira correspondente bancária para perpetrarem fraude em seu desfavor. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável, em princípio, a subsistência de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre o agravado e a terceira correspondente bancária e a outra entabulada entre o agravante e o agravado. Vejamos. Segundo o constante dos autos da ação principal, o agravado originariamente contraíra com o agravante mútuo bancário cujas parcelas mensais dele originárias seriam descontadas em folha de pagamento do seu benefício previdenciário, no valor de R$1.759,03 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos), o que se dessume do extrato previdenciário que coligira aos autos, pois não juntado o instrumento contratual respectivo. Sob essas circunstâncias, afere-se que, por intermédio de contato telefônico de terceira, que se intitulara como correspondente bancária do Banco Olé Consignado S.A., fora-lhe fomentado, à guisa de portabilidade do empréstimo consignado pactuado com o agravante, novo mútuo bancário, em virtude do qual fora-lhe disponibilizado o importe de R$26.694,57 (vinte e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Ademais, extrai-se dos autos originários que, segundo sustentado e positivado pelo documento coligido aos autos, realizara transferência de parte substancial do montante creditício que auferira em favor dessa terceira que se identificara como correspondente bancária. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre o agravado e a terceira correspondente bancária, o agravado concordara, espontaneamente, em transferir o valor fomentado pelo Banco Olé Consignado S.A. na forma indicada por aquela com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável, nessa fase inicial do processo, que o mútuo primeiramente pactuado com o agravante e a derradeira contratação firmada com o Banco Olé Consignado S.A., cujo crédito dela derivado fora subsequentemente transferido em favor de terceiros – integrando todos eles, ressalte-se, a composição passiva dos autos originários –, consistem em relações jurídicas distintas e independentes, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada com o agravante, diante da pretensa empreitada fraudulenta que fora engendrada por terceiro que, ao argumento de portabilidade do mútuo em consignação primeiramente firmado com o agravante, acabara por se apropriar do valor auferido pelo agravado. Em verdade, a fraude havida, em princípio, não contara com qualquer participação do agravante, porquanto o que deflui, ao menos nesta análise perfunctória, é que o mútuo que fomentara fora indevidamente içado como objeto da fraude empreendida por terceiros, com os quais o banco agravante não detém qualquer relação, consoante se infere do reunido nos autos no vertente momento processual. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste pactuado entre o agravado e a terceira correspondente bancária não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o agravante, a despeito de o agravado sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciar fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para que se afira quem fora o indutor da fraude e se ao agravante pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, afigura-se inviável. Registre-se que o próprio agravado anuíra em celebrar, à guisa de portabilidade de mútuo em consignação, nova contratação com o intento de quitar saldo devedor originário contraído junto ao agravante, cuja operação aparentemente não contara com qualquer intermediação deste, e, não obstante, consentira em transferir o crédito mutuado em favor da terceira correspondente bancária. Essas circunstâncias obstam que seja o banco agravante responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pelo agravado, nesse momento, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o agravante na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que o mutuário alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[5]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[6] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao pactuado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravado com o banco agravante, salvo prova de vinculação entre o agravante e os demais litisconsortes na lide originária, notadamente mediante a positivação da suposta correspondente bancária que teria induzido o consumidor à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco agravante e o derradeiro mútuo contratado pelo agravado, tampouco com a transferência realizada em favor da terceira correspondente bancária, o havido não interfere na validade do mútuo que firmara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravado ao menos no que concerne ao banco agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelo agravado, aliado à patente necessidade de incursão do processo na fase probatória. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, ao menos no atinente ao banco agravante, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela cautelar carente dos seus pressupostos de sustentação. Pontue-se, alfim, que, ilidida a concessão do provimento cautelar outorgado ao agravado na origem, ressoa prejudicado, portanto, o exame pertinente à pretensão recursal de modulação da multa cominatória arbitrada para a hipótese de descumprimento da obrigação, já que, por despontar como corolário do provimento acautelatório concedido na origem, o afastamento da tutela provisória redunda na insubsistência da multa. Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço parcialmente do agravo e, na extensão conhecida, lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão arrostada, na parte em que concedera a tutela provisória de urgência almejada pelo agravado até a resolução deste recurso, frisando que a suspensão do decidido alcança somente a parte relativa ao banco agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 253677892 (fls. 136/143) – autos originários. [2] Petição inicial ID 236489119 (fls. 4/22) – autos originários. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Documento de ID 236489130 (fl. 25) e de ID 236489138 (fl. 28) – autos originários. [5] Código de Defesa do Consumidor, art. 25, §1o: “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [6] JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.